Tribunal: CARF
Processo: 10120.012847/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012847/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.687 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
BRENO XAVIER DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012847/2009-71
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Goiânia (GO). O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
18.992,87
Multa de Ofício (passível de redução)
14.244,65
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)
3.316,15
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)

Multa de Mora (não passível de redução)

Juros de Mora (cálculo até 30/11/2009)

Total do Crédito Tributário
36.553,67
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: em decorrência
do(a) contribuinte regularmente intimado(a), não ter atendido a Intimação, procedeu-
se ao lançamento de ofício dos rendimentos omitidos sujeitos à tabela progressiva,
recebido(s) pelo titular e/ou dependente(s). Fonte(s) Pagadora(s): INSS. Valor: R$
7.454,52. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00;
Dedução Indevida de Dependente - Glosa de dedução com dependente(s),
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Valor: R$ 3.169,20. Motivo da glosa: regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu à intimação. Em decorrência do não atendimento da referida intimação,
foi glosada a dedução de dependente por falta de comprovação;
Dedução Indevida de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente na Declaração de Imposto de Renda. Valor: R$
15.425,00. Motivo da glosa: regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
intimação. Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosada a
dedução de despesas médicas por falta de comprovação;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa de dedução de
pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 65.939,22. Motivo da glosa:
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Em decorrência do
não atendimento da referida intimação, foi glosada a dedução de pensão alimentícia
judicial por falta de comprovação;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

Dedução Indevida de Despesas com Instrução - Glosa de dedução de
despesas com instrução, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 2.480,66. Motivo da glosa: regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação. Em decorrência do não atendimento
da referida intimação, foi glosada a dedução de despesas com instrução por falta de
comprovação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 30/11/2009, conforme documento
de fl. 67 e, em 17/12/2009, apresentou a impugnação de fls. 02-05, acompanhada dos
documentos de fls. 06-44, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que somente teve conhecimento do Termo de Intimação Fiscal quando
retornou de viagem do exterior. Imediatamente, providenciou a apresentação da
documentação solicitada, mas tais documentos não foram acatados;
- que apresenta a documentação comprobatória dos rendimentos e das deduções
realizadas pela fonte pagadora;
- alega que jamais recebeu rendimentos da previdência social. Por isso, acredita
que foi um erro da fonte pagadora INSS;
- que reconhece a glosa da dedução de dependente no valor de R$ 3.169,20,
relacionada a inclusão de seu pai e sua avó, pois não tem a curatela dos mesmos;
- que as despesas médicas estão relacionadas aos gastos com plano de saúde e
com o Hospital do Rim. Solicita, se for o caso, diligências para comprovar tais
despesas;
- que apresenta a documentação comprobatória das despesas com pensão
alimentícia judicial;
- que solicita a exoneração da multa de ofício;
- que o imposto a pagar em decorrência da glosa da dedução de dependente
corresponde ao valor de R$ 871,53, mais os acréscimos legais;
Ao final, requer o acatamento da impugnação apresentada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR
DEPENDENTE.
Comprovado que o rendimento lançado como omitido foi auferido por dependente, que
foi excluído da relação de dependência da Declaração de Ajuste Anual, também os
respectivos rendimentos devem ser excluídos da tributação na Declaração do
contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, até o limite nestes documentos estipulado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, ao ensino fundamental, ao
ensino médio, à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-
graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário insurgindo-se quanto à parcela do crédito tributário mantida
relativamente à dedução indevida de pensão alimentícia judicial e com instrução, alegando, em
apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre as deduções de despesas médicas realizadas com o
Hospital do Rim Ltda., no valor de R$ 5.200,00 e plano de saúde Unimed, no valor de R$
10.225,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 56 do
Decreto n.o 7.574/2011 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
...
Da Pensão Alimentícia Judicial
Vejamos, primeiramente, o que dispõe o Decreto no 3.000, de 29/03/1999 –
RIR/1999 acerca da dedução de pensão alimentícia judicial:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4°, inciso II).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução
das importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou por escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda.
No presente caso, o contribuinte informou pagamento de pensão alimentícia
judicial em benefício de Luissa Marques de Brito (filha) no valor de R$ 24.678,19,
Iumika Kawamura de Brito (mãe do contribuinte) no valor de R$ 22.841,03 e Pablo
Kevim dos Santos Brito (filho) no valor de R$ 18.420,00.
Dessa forma, passa-se a analisar o pagamento de pensão alimentícia judicial de
cada beneficiário.
- Luissa Marques de Brito (R$ 24.678,19)
O contribuinte para comprovar a dedução de pensão alimentícia judicial
apresentou a petição inicial homologada judicialmente, na qual ficou estipulado o
pagamento de pensão alimentícia judicial no percentual de 30% de seus vencimentos,
que deveria ser entregue diretamente ao cônjuge Eline Marques Faustino de Brito,
mediante recibo. (fls. 23-25)
Além disso, apresenta o comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora Sociedade Goiana de Cultura que informa o pagamento de pensão no valor
de R$ 5.520,00. (fl. 19)
Também apresentou 09 (nove) recibos no valor de R$ 2.135,00 e 03(três)
recibos no valor de R$ 1.900,00 para comprovar o pagamento de R$ 24.915,00. (fls.
41-44)
Contudo, não é possível apurar se os valores informados nos recibos
correspondem exatamente ao estipulado na decisão judicial (30% dos vencimentos).
Portanto, para cumprir o estipulado na decisão judicial (30% dos vencimentos),
serão considerados os rendimentos tributáveis informados pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual, conforme a seguir transcrito:
...
Com relação à fonte pagadora Sociedade Goiana de Cultura (UCG), o
comprovante de rendimentos de fl. 19 informa o pagamento de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 5.520,00.
No tocante à fonte pagadora Nova Rocha Indústria de Tintas Ltda será
considerada a pensão alimentícia no valor de R$ 10.027,50 (R$ 33.425,02 x 30%) e
em relação ao Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo do Estado de
Goiás o valor de R$ 450,00 (R$ 1.500,00 x 30%).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

Portanto, será restabelecida a pensão alimentícia judicial no montante de R$
15.997,50.
- Iumika Kawamura de Brito (R$ 22.841,03)
O interessado apresentou a petição inicial de fls. 30-31, na qual se predispôs ao
pagamento de pensão alimentícia judicial em benefício de sua mãe Iumika Kawamura
de Brito, sendo objeto de homologação judicial pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara
de Família. (fls. 32-33)
Para comprovar o pagamento, o contribuinte somente apresentou o comprovante
de rendimentos emitido pela fonte pagadora Sociedade Goiana de Cultura, que
informa o valor de R$ 13.662,00 em benefício de Iumika Kawamura de Brito. (fl. 19)
Portanto, será restabelecido o valor de R$ 13.662,00.
- Pablo Kevin dos Santos Brito (R$ 18.420,00)
O acordo homologado judicialmente estipulou o pagamento de pensão
alimentícia judicial correspondente a 02 (dois) salários mínimos (fls. 27-29), conforme
a seguir transcrito:
Na presente oportunidade, desejam homologar o seguinte acordo: obriga-se o primeiro
acordante a contribuir, a título de alimentos, com a importância referente a 02 (dois)
salários mínimos vigentes, a serem pagos mensalmente mediante comprovação de
recibo.
Considerando o salário mínimo vigente no ano-calendário de 2007, ou seja, R$
350,00 de janeiro a março/2007 (Lei no 11.321/06) e R$ 380,00 de abril a
dezembro/2007 (Lei no 11.498/07), o contribuinte teria direito à dedução de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 8.940,00, conforme demonstrativo abaixo:
...
O contribuinte apresentou o comprovante de rendimentos de fl. 19 e os recibos
de fls. 34-40 para comprovar o pagamento de pensão alimentícia judicial.
Contudo, somente será acatado o valor de R$ 8.940,00, quantia estipulada na
decisão judicial.
Cabe registrar que a quantia paga acima do determinado pelo acordo
homologado judicialmente trata-se de mera liberalidade do alimentante e não pode ser
incluído na dedução de pensão alimentícia judicial.
Em conclusão, será restabelecida a dedução de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 38.599,50 (R$ 15.997,50 + R$ 13.662,00 + R$ 8.940,00)
Das Despesas com Instrução
Sobre a possibilidade de utilizar as deduções relativas a despesas com instrução,
o artigo 81, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
29 de março de 1999, dispõem da seguinte forma:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Conforme se depreende da legislação supra, apenas os pagamentos das despesas
com instrução do contribuinte e de seus dependentes a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas, ao
ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior, compreendendo os cursos
de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização) e à educação
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, podem ser deduzidos
do imposto de renda.
O contribuinte apresentou o documento da Sociedade Goiana de Cultura
(Universidade Católica de Goiás) de fl. 21 para comprovar a dedução de despesas com
instrução. Entretanto, tal documento não discrimina o curso freqüentado pelo
contribuinte para verificar se atende os requisitos da legislação sobredita.
Portanto, será mantida a glosa de dedução das despesas com instrução.
...
Da Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela PROCEDÊNCIA
EM PARTE da impugnação para cancelar a omissão de rendimentos, restabelecer a
dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 38.599,50, manter as demais
infrações e, por conseguinte, apurar imposto suplementar de R$ 6.328,01, conforme
demonstrativo abaixo, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, de
acordo com a legislação regente.
Em relação a manutenção das glosas sobre as deduções com pensão alimentícia
judicial, acrescento os seguintes comentários:
- Luissa Marques de Brito
O recorrente reconhece, em sua peça recursal, que a credora abriu mão do
recebimento total do crédito devido.
- Iumika Kawamura de Brito
Procede a afirmação de que o acordo homologado (e-fls. 30) prevê uma
contribuição mensal, a título de alimentos, no percentual de 20% do salário bruto do recorrente.
Em que pese este fato, anotamos que o referido acordo também determina que os
valores sejam depositados em conta-poupança nele definida e dos autos não há nenhum
comprovante de que tais depósitos tenham sido efetuados.
- Pablo Kevin dos Santos Brito
A decisão judicial (e-fls. 28/29), prolatada em 04/04/2006, decidiu que valores
retroativos seriam pagos em 06 (seis) parcelas. Naquela decisão não há definição do início do
pagamento das parcelas, portanto subentende-se que tais pagamento iniciaram-se logo após a
decisão judicial e, neste caso, infere-se que não teriam sido feitos no ano-calendário 2007, ano-
referência deste lançamento tributário.
Ademais, os recibos apresentados (e-fls. 34/40) não fazem nenhuma alusão sobre
o pagamentos destes valores.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.687 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.012847/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital